Tribunal: TJMT
Processo: 1020717-29.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020717-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO RENE CARDOSO - CPF: 355.285.670-68 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), NEDIJA DA SILVA MATOS - CPF: 028.284.261-65 (APELANTE), NEIVA MARLI KLUG - CPF: 093.692.440-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), NEDIJA DA SILVA MATOS - CPF: 028.284.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a higidez do título executivo lastreado em contrato particular.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o crédito exequendo está prescrito, considerando a natureza do título executivo; (iii) verificar se é pertinente o deferimento da justiça gratuita em favor da parte Apelada; (iv) verificar se o título é líquido, certo e exigível.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o julgamento antecipado.

4. O contrato particular constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), com prazo prescricional quinquenal, que não se encontra escoado.

5. Cabe ao impugnante da justiça gratuita deferida à parte adversa demonstrar a ausência de hipossuficiência econômica/financeira do beneficiário, o que não ocorreu neste feito.

6. O título apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois preenche os requisitos legais exigidos, não havendo demonstração do adimplemento da dívida em litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os autos contêm prova suficiente. 2. O contrato particular constitui título executivo extrajudicial com prazo prescricional de cinco anos. 3.

Cabe ao impugnante da justiça gratuita deferida à parte adversa demonstrar a ausência de hipossuficiência econômica/financeira do beneficiário. 4. Mantém-se a higidez do título quando preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 355, I; art. 784, III; CC, art. 206, § 5º, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO RENÉ CARDOSO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1020717-29.2020.8.11.0003,
opostos em desfavor da ora Apelada,
NEIVA MARLI KLUG
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
ARBITRADOS
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade do pagamento, uma vez que foi deferido em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 50682197) (art. 98, §3º, do CPC).

Em síntese, diz que a execução não tem cabimento, sendo inepta a inicial.

Também alega que o título executivo é prescrito.

Afirma que “(...) a relação entre as partes se iniciou em torno de um contrato de compra e venda, que posteriormente deu materialização de um restante da dívida, paga parcialmente, representada por meio de uma nota promissória”; que “(...) Esse documento é considerado essencial para a propositura da ação executiva, conforme os preceitos do Código de Processo Civil. O embargante, ora apelante, insiste que a prescrição da dívida está consumada, com a última parcela vencida em 15 de agosto de 2015 e a propositura da execução iniciada em 25 de outubro de 2019, extrapolando, por conseguinte, o prazo estabelecido pela lei para a cobrança da dívida”.

Suscita preliminar de nulidade da decisão, por cerceamento de defesa e decisão surpresa, sendo necessária a produção de provas para o deslinde da demanda.

Insurge-se contra o deferimento de justiça gratuita à Apelada, mencionando que a simples alegação não é suficiente para o deferimento da benesse.

Frisa que “(...) a nota promissória, materialização da dívida entre as partes, é essencial para a propositura da ação executiva”; que “(...) O contrato de compra e venda, deu início à relação jurídica entre as partes, contudo, a nota promissória, em razão de pendências de pagamento, materializou-se de forma autônoma e assim deve permanecer no mundo jurídico e na análise processual”.

Sustenta a prescrição da dívida representada pela nota promissória entre as partes.

Requer “(...) Que seja dado PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença apelada e reconhecer: c.1) Acolher a preliminar arguida, reconhecendo o cerceamento de defesa e declarando a nulidade da sentença em razão da decisão surpresa/violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à origem para especificação e produção das provas pretendidas; c.2) O acolhimento da preliminar para revogar a gratuidade da justiça deferida em favor da embargada/apelada, diante das provas lançadas na inicial, que atestam a não caracterização da hipossuficiência, bem como por não terem sido impugnados pela apelada; c.3.) Caso as preliminares sejam superadas, o que não se espera, seja reconhecida a inépcia da inicial da ação de execução movida pela apelada por estar ausente documento essencial ao direito vindicado pela credora, ora apelada, nos termos do art. 320/CPC; c.4) Seja reconhecido o alcance da prescrição, diante da nota promissória vencida em 15/08/2015 e a propositura da ação executiva em 25/10/2019, nos termos do art. 206, VIII, do Código Civil/2002, conforme confissão da apelada, em e-mail acostado no Id 40440262; c.5) Com o provimento do recurso, a inversão total do ônus sucumbencial quanto aos honorários sucumbenciais e custas processuais em favor do apelante, em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1º, 2º e 11º, ambos do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

À luz do artigo 355, I, do CPC, não há falar em cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a matéria é de direito e os documentos e provas existentes são suficientes ao deslinde da causa.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. COMISSÃO FLAT. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, mantendo a higidez da cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela Price, a cobrança da comissão flat, o custo efetivo total, bem como a impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa (CPC, art. 355, I).

4. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários detalhados (Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.251.340/RJ).

5. É legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ).

6. A utilização da Tabela Price é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT.

7. A comissão flat, desde que pactuada de forma clara e previamente informada, não configura abusividade, sendo legítima a sua cobrança se demonstrada a prestação do serviço.

8. Não se evidenciou onerosidade excessiva ou abusividade dos juros, que se mantiveram dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ, REsp n. 1.061.530/RS - Tema 24).

9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, incumbindo à parte executada tal ônus (Lei n. 8.009/90).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do débito. 3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa. 4. A utilização da Tabela Price não caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade. 5. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação. 6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condição alegada pela parte executada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, I; 525, § 4º; 373, II; 85, § 11; 98, § 3º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º; Lei n. 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385, 539, 541; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.251.340/RJ; REsp n. 1.061.530/RS (Tema 24); TJMT, N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011. (N.U 1004369-59.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(destaquei)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO
.

Ainda que a parte Apelante alegue prescrição, verifica-se que o objeto da execução é o contrato firmado entre as partes (Contrato de Compra e Venda de Posse de Lote – Terreno Rural (de n. 267 – Glega PA-Rio Vermelho).

Assim, à luz do artigo 206, § 5º, I do Código Civil, impõe-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não ficando caracterizada, portanto, a prescrição, eis que a execução foi proposta dentro do prazo quinquenal.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1020717-29.2020.8.11.0003,
opostos por
SÉRGIO RENÉ CARDOSO
, em desfavor da ora Apelada,
NEIVA MARLI KLUG
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
ARBITRADOS
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade do pagamento, uma vez que foi deferido em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 50682197) (art. 98, §3º, do CPC).

Não há falar em reforma da sentença.

O título, à luz do artigo 784, III, do CPC, consistente em Contrato de Compra e Venda de um Lote – de Terreno Rural, possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, em razão do inadimplemento é hábil para ser utilizado em processo executivo.

Diante disse, impõe-se a manutenção da sentença que considerou improcedentes os embargos à execução.

A propósito:

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução. Decisão Saneadora que Rejeita as Preliminares Suscitadas pelo Embargante e Indefere a Produção de Prova. Cerceamento de Defesa. Não Evidenciado. Título Exigível, Líquido e Certo. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, nulidade do título executivo, ilegitimidade ativa e passiva, e falta de litisconsórcio necessário. A decisão agravada também indeferiu pedidos de produção de provas testemunhal e pericial, ao fundamento de que a matéria é de direito e suficientemente comprovada por documentos. Nas razões do Recurso, o Agravante reitera todas as teses e suscita cerceamento de defesa.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: a) verificar se o título executivo é exigível, líquido e certo e se atente as formalidades legais; ii) analisar a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova requerida.

III. Razões De Decidir

3.O título executivo extrajudicial apresentado preenche os requisitos legais previstos no art. 784 do CPC, porquanto representa obrigação líquida, certa e exigível, com delimitação clara das partes, objeto e valor, sendo apto à instauração da Execução.

4.O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia. O Juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

IV. Dispositivo E Tese

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de provas não gera cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AREsp n. 2.794.577/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 15.05.2025. (N.U 1007936-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

No que tange à alegação de que a parte Apelada não faz jus à justiça gratuita, também não merece lograr êxito, pois apesar de tal afirmação não trouxe a Apelada qualquer elemento que desqualifique a decisão de deferimento da justiça gratuita.

Assim, da mesma forma em que se alega que a mera alegação não é suficiente para o deferimento da benesse, também é necessário que a impugnante traga elementos cabais que demonstrem a ausência de hipossuficiência econômica e financeira daquele que requer o benefício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa; entretanto, suspendo a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025